Tribunal: STF
Processo: ARE 1213834
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agavo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS. CARGO DE TÉCNICO EM PERÍCIA. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA, INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS POLICIAS E TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. PRECEDENTES DESTA CORTE DO STJ E DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM.
    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO E, CONFIRMARAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, caput, e 37, I e II, da CF. Sustenta que “nem a lei ou o edital exigem a existência de trânsito em julgado de processo penal ou nem mesmo a existência de denúncia em que conste o concursando como réu. Ou seja, a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, como expressamente previsto nos normativos legais e edital”.
    Determinei a remessa dos autos ao TJ/RS, a fim de que fosse observada a sistemática da repercussão geral (Tema 22).
    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob o fundamento de que “não se aplica ao presente caso o Tema 22 (RE 560.900/DF), porquanto o candidato do concurso público não responde a processo criminal. Com efeito, no acórdão recorrido, proferido pela Quarta Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível Reexame Necessário 778845765, ainda constou que, ‘A existência do registro de ocorrências, sem notícia de Instauração de inquérito policial, tampouco ação penal, bem como de termos circunstanciados, contra o impetrante, pela suposta prática de infrações penais de menor potencial ofensivo, sem comprovação de que o ofensor tenha sido condenado por sentença penal transitada em julgado, não há falar em prática de ato que o incompatibilize para o exercício do cargo de Técnico em Perícia do IGP, pois tais fatos não se mostram suficientes para afastar a presunção de inocência do candidato’. 
    O presente recurso não merece ser provido.
    O Plenário do STF, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. A propósito, veja-se a ementa do ARE 713.138-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. 
    A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator